Tribunal: TJSP
Processo: 2172195-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato de Locação de Imóvel Residencial. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Carta de citação que foi recebida por funcionário da Portaria, sem qualquer observação ou ressalva. Nulidade não configurada. Aplicação do artigo 248, "caput" e §

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato de Locação de Imóvel Residencial. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Carta de citação que foi recebida por funcionário da Portaria, sem qualquer observação ou ressalva. Nulidade não configurada. Aplicação do artigo 248, "caput" e § 4o, do Código de Processo Civil. Presunção de validade do ato processual. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*